Tribunal: TJDFT
Processo: 0705121-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705121-64.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DILMA DE FARIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0012752-90.2014.8.07.0018, que determinou a expedição de RPV para o pagamento de honorários advocatícios, uma parte pelo IPREV e outra pelo Distrito Federal, nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública do Distrito Federal com base no título executivo de ID 57986466, modificado pelo acórdão de ID 57986483, no qual os réus (ID 71373280) concordaram com a execução e requereram que o precatório a ser expedido fosse em nome de apenas do IPREV, tendo em vista ser o devedor principal e o DISTRITO FEDERAL devedor subsidiário, respondendo, apenas, em caso de inadimplemento daquele. No ID 78117115, os autores manifestaram concordando quanto à expedição do precatório em desfavor do IPREV, porém, requereram a expedição de requisitório, referente aos honorários advocatícios, em desfavor dos réus, IPREV e DISTRITO FEDERA, em obediência ao acórdão de ID 57986483. Nos termos do acórdão de ID 57986483, defiro a expedição dos requisitórios da maneira requerida pelos autores no ID 78117115. Preclusa esta decisão, expeça-se precatório do valor principal em favor da autora, com reserva de 20% relativa aos honorários contratuais (ID 57986447) em favor de Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados, tendo como devedor apenas IPREV e expeçam-se requisições de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, referente aos honorários advocatícios, tendo uma como devedor IPREV e outra como devedor DISTRITO FEDERAL”. Em síntese, os Agravantes alegam que, por se tratar de obrigação subsidiária reconhecida no título executivo judicial, o Distrito Federal somente poderia ser obrigado ao pagamento do crédito exequendo em caso de insuficiência de recursos (insolvência) do IPREV. Destacam que “o precatório deve ser expedido apenas em desfavor do IPREV, responsável principal pelo crédito em execução, até porque a responsabilidade solidária não pode ser presumida, pois resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do Código Civil): "Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes." Esclarecem que “a obrigação pelo pagamento da verba honorária é assessoria à principal, cabendo registrar que se o DF não responde diretamente pelo adimplemento da obrigação de pagar fixada na sentença exequenda, também não deve figurar no precatório quanto à obrigação pelos ônus sucumbenciais”. Pedem a concessão do efeito suspensivo suspensivo ao recurso, para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento final do Agravo de Instrumento. No mérito, pugnam pela reforma da r. decisão agravada, para que a expedição de precatório recaia unicamente sobre o IPREV, extinguindo-se a execução em desfavor do Distrito Federal. Sem preparo, diante da isenção legal. O recurso foi suspenso até o trânsito em julgado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0717865-62.2019.8.07.0000 (Tema 15), ocorrido em 10.6.2021. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a demora no julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em síntese, os Agravantes voltam-se contra a expedição de precatório contra o Distrito Federal e o IPREV/DF, na proporção de 50% para cada, sob a alegação de que, por se tratar de obrigação subsidiária, o precatório deveria ser expedido apenas pelo IPREV/DF, excluindo-se o Distrito Federal do cumprimento de sentença. Na espécie em exame, verifico presentes os requisitos que autorizam a conceção da tutela pleiteada, especialmente a probabilidade do direito afirmado pelos Agravantes. Isso porque a Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da Resolução de Demandas Repetitivas no 0717865-62.2019.8.07.0000 (Tema 15), transitada em julgado dia 10.6.2021, firmou o entendimento de que “na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134- 3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso de inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na LC-DF 769/08”. No mesmo sentido, é o seguinte precedente: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM FACE DO IPREV E DO DISTRITO FEDERAL. IRDR No 15. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO TÃO SOMENTE EM FACE DO IPREV. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ACP 2015.01.1.125134-3, determinou o rateio do débito entre o Distrito Federal e o IPREV/DF, na proporção de 50% para cada, ao fundamento de que o título exequendo reconheceu a legitimidade e responsabilidade de ambos como garantidores das obrigações do órgão previdenciário. 2. A Câmara de Uniformização definiu posicionamento alusivo à controvérsia em acórdão de mérito publicado aos 26/04/2021, referente ao julgamento do IRDR no 15 (0717865-62.2019.8.07.0000). 2.1. Eis o teor da tese firmada: "Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso da inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na Lei Complementar do Distrito Federal n. 769/08". 3. Ou seja, restou pacificado que o precatório há de ser expedido unicamente em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, sendo subsidiária a responsabilidade do Distrito Federal pela obrigação exequenda. 4. É dizer, embora o Distrito Federal possua legitimidade para compor o polo passivo do cumprimento de sentença, sua responsabilidade pelo pagamento do débito não é solidária, configurando-se apenas na hipótese de inadimplência do IPREV/DF. 5. Impõe-se, assim, a modificação da decisão agravada, para que a totalidade do débito seja cobrada em face do IPREV/DF, sem expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor em face do DF, cuja responsabilidade é apenas subsidiária. 6. Recurso provido.” (Acórdão 1346371, 07095957820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, muito embora o Distrito Federal seja legitimo para compor o polo passivo do cumprimento de sentença, sua responsabilidade pelo pagamento do débito não é solidária, e sim subsidiária, configurando-se apenas na hipótese de inadimplência do IPREV/DF. Sendo assim, em juízo de cognição sumária, verifica-se que, de fato, a r. decisão deve ser modificada, pois o IPREV deve ser o único responsável pelo precatório em favor da Agravada. Por estas razões, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar que a totalidade do débito dos honorários e a consequente expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor recaia exclusivamente sobre o IPREV/DF. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora